Tribunal: STJ
Processo: 0056236-82.2022.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76298
- PR(2025/0166009-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA56693990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: f3c9ca32-99d8-4854-bc9b-76fff9b9e493

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 17:00:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: f3c9ca32-99d8-4854-bc9b-76fff9b9e493

AgInt no RE no AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76298 -
PR(2025/0166009-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA56416416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:44
Código de Controle do Documento: 0812cb8b-68e6-4e93-b23a-75b4f8c00bdc

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 530):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO
STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
A, DO CPC.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DURAÇÃO SEMANAL DO
TRABALHO DE ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 12.317/2010
. APLICABILIDADE A SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
OFENSA
DIRETA
À
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega equívoco na aplicação do Tema n. 339 do
STF ao negar seguimento ao recurso extraordinário quanto à apontada violação
ao
IX, da Constituição Federal, por entender que não se teria tratado de
art. 93,
fundamentação sucinta, mas de omissão absoluta sobre argumento central.
Sustenta que houve omissão completa e absoluta quanto à correta
interpretação e alcance dos fundamentos contidos na ADI n. 4.468, essencial
para o deslinde da controvérsia, o que configuraria vício de fundamentação por
omissão, não amparado pela orientação do Tema n. 339 do STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 579-585.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA56416416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:44
Código de Controle do Documento: 0812cb8b-68e6-4e93-b23a-75b4f8c00bdc

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 465-471):
Quanto
às
demais
alegações,
conforme
anteriormente
explicitado, as razões da parte recorrente não são suficientes
para infirmar a conclusão adotada pela Corte de origem, que
assim consignou (e-STJ fls.
):
299/301
(...)
No presente caso, o cerne da controvérsia é esclarecer se
os assistentes sociais do Quadro Próprio do Poder
Executivo do Estado do Paraná (QPPE) ou do Quadro
Próprio da Secretaria de Estado da Saúde (QPSS)
sujeitam-se à carga horária semanal de 40 (quarenta)
horas, conforme preveem o artigo 4o, da Lei Estadual
e artigo 6o da Lei Estadual no
ou
13.666/2002
18.136/2014,
se devem realizar a carga horária semanal de 30 (trinta
horas) como prevê a Lei Federal no 12.317/2010.
Essa matéria foi recentemente revisitada por este Colendo
Colegiado e, no bojo do Mandado de Segurança no
0056225-53.2022.8.16.0000,
restou
decidido
pela
Documento eletrônico VDA56416416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:44
Código de Controle do Documento: 0812cb8b-68e6-4e93-b23a-75b4f8c00bdc

superação do precedente então firmado pelo Incidente de
Declaração de Inconstitucionalidade no 1347606-9/01,
tendo havido nova orientação sobre o tema, nos seguintes
termos:
Mandado de Segurança. Assistente Social estatutária do
Estado do Paraná.
Pretensão de reduzir a jornada de trabalho semanal de 40
(quarenta) para 30 (trinta) horas com base em Lei Federal.
Incidente de superação de precedente vinculante. Questão
constitucional outrora examinada pelo Órgão Especial que
é premissa para o equacionamento deste writ. Overruling.
Atualização do entendimento desta Corte Especial.
Encampação da jurisprudência empregada pelas Cortes
Superiores. Segurança Denegada.
1. Incidente de superação de precedente. Lei do Estado do
Paraná que estabelece a carga horária semanal dos
Assistentes Sociais estatutários em 40 (quarenta) horas.
Suposta afronta a dispositivos constitucionais. Lei Federal
n°

com
redação
conferida
pela
8.662/1993,
, que prevê carga horária semanal de
Lei no 12.317/2010
30 (trinta) horas para os Assistentes Sociais. Questão
constitucional equivalente examinada pelo Órgão Especial
no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n°
1.347.606-9/01.
2. Superação desse precedente vinculante de forma a
alinhar o entendimento deste Tribunal de Justiça à
jurisprudência das Cortes Superiores.
3. Compatibilidade vertical de Lei do Estado do Paraná em
face da Carta Federal, no contexto da pretensa aplicação
da Lei Federal n°
com redação conferida pela
8.662/1993,
, aos Assistentes Sociais vinculados à
Lei no 12.317/2010
Administração
Pública.
Matéria
de
estatura
infraconstitucional.
Ofensa
reflexa.
Norma
infraconstitucional interposta entre o parâmetro de controle
e o dispositivo impugnado. “(...) para se analisar os
dispositivos constitucionais dados como contrariados no
apelo extremo, seria imprescindível examinar previamente
a legislação infraconstitucional de regência (Leis 8.662/93
e
e a CLT), providência não admitida na via
12.317/2010
estreita extraordinária, por configurar hipótese de ofensa
reflexa à Constituição Federal, (...)” (STF - AgR ARE
).
1029158/SC
4. No âmbito infraconstitucional, o Superior Tribunal de
Justiça, responsável por uniformizar a aplicação das leis
federais no território nacional, pacificou, desde o ano de
2011, o seu entendimento no sentido de que a Lei Federal
n°

com
redação
conferida
pela
8.662/1993,
, tem incidência restrita aos Assistentes
Lei no 12.317/2010
Sociais da iniciativa privada, não alcançando, de
consequência, os vinculados à Administração Pública, que
seguem regidos pelo estatuto local.
5. Ausência de Lei de caráter nacional que tenha
estipulado jornada de trabalho para os Assistentes Sociais
vinculados à Administração Pública. Autonomia dos entes
federados para regular o regime jurídico dos seus próprios
servidores públicos.
6. Jurisprudência de outras Cortes pátrias amplamente
direcionada pela não aplicação das referidas Leis Federais
aos Assistentes Sociais vinculados à Administração
Pública.
7. Aplicação do incidente de superação de precedente
vinculante ao caso concreto. Impetrante que não se
Documento eletrônico VDA56416416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:44
Código de Controle do Documento: 0812cb8b-68e6-4e93-b23a-75b4f8c00bdc

aproveita da carga horária estipulada pela Lei Federal n°
com redação conferida pela
8.662/1993,
Lei no 12.317/2010
, de sorte que inexiste direito líquido e certo a ser
amparado neste remédio constitucional. (TJPR, Órgão
Especial, MS 0056225- 53.2022.8.16.0000, Des. Rogério
Etzel, j. 23.04.2024)
A nova tese, que superou o anterior precedente vinculante,
restou assim fixada pelo C. Órgão Especial:
“Diante do exposto, na linha dos precedentes das Cortes
Superiores, impõe-se a superação do entendimento desta
Corte Especial, fixado na Arguição de Inconstitucionalidade
n°
para o fim de consignar que a questão
1.347.606-9/01,
constitucional outrora equacionada por este Órgão
Especial revela-se, na verdade, infraconstitucional. No
âmbito infraconstitucional, de seu lado, a Lei Nacional n°
com redação conferida pela
8.662/1993,
Lei no 12.317/2010
, não se aplica aos Assistentes Sociais vinculados à
Administração Pública”.
No mesmo sentido, oportuno citar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Definida a questão por este Tribunal de Justiça, a sua
observância para os demais casos análogos é vinculante
(artigo 297 do Regimento Interno e artigo 927, inciso V do
Código de Processo Civil).
Realmente. No caso em comento, a impetrante ocupa o
cargo de assistente social desde o ano de 2014, tendo
prestado o concurso público regido pelo edital no 115
/2009. Assim, observa desde então o regime laboral
estipulado pela Lei Estadual no 13.666 /2002, cujo teor
reproduzo a seguir:
“Art. 4o A jornada de trabalho dos cargos constantes da
presente Lei é limitada em 40 (quarenta) horas semanais,
ressalvada a da função de médico, que será de 20 (vinte)
horas semanais, observado o disposto no inciso XVI, do
da Constituição Estadual.
Art. 27,
§1o - Ato do Chefe do Poder Executivo poderá determinar
jornadas de trabalhos concentradas ou diferenciadas para
cargos ou funções, com jornada mínima de 30 horas
semanais.
§2o - A carga horária para funções desempenhadas em
locais insalubres, penosos ou perigosos será avaliada pelo
órgão de perícia oficial do Estado, que lavrará laudo de
caráter individual para a concessão de jornada
diferenciada conforme estabelece legislação federal
específica.
§3o - Caberá à Unidade de Recursos Humanos
competente a perfeita observância do disposto no
parágrafo anterior, acompanhando a movimentação interna
do funcionário ou funcionários que laborem nas referidas
jornadas diferenciadas, extinguindo a aplicação daquelas
quando extinto o fato gerador que a atribuiu.” De tal modo,
estabelecidas as premissas, ou seja, identificadas a tese
jurídica e os termos da relação em concreto, a conclusão é
alcançada sem muito esforço interpretativo.
A impetrante, na condição de assistente social vinculada à
Administração Pública do Estado do Paraná, não se
aproveita da jornada de trabalho estatuída pela Lei Federal
n°
e, assim, não tem direito líquido e certo à
12.317/2010
jornada de 30 (trinta) horas semanais, permanecendo
submetida ao regramento estadual estatutário que prevê
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Documento eletrônico VDA56416416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:44
Código de Controle do Documento: 0812cb8b-68e6-4e93-b23a-75b4f8c00bdc

Não existente o direito líquido e certo pretendido, a
segurança deve ser denegada.
Em razão da sucumbência, condeno a impetrante nas
custas
processuais,
sem
honorários
advocatícios
e
da LMS).
(súmula 512/STF
art. 25
3. Ante o exposto, voto pela denegação da segurança.

De acordo com o entendimento desta Corte Superior, "a norma
inserta no
o-A da
, incluída pela
art. 5
Lei n. 8.662/1993
, que versa sobre a redução da jornada de
Lei n. 12.317/2010
trabalho para 30 horas semanais relativa à carreira de assistente
social, vincula apenas os empregados submetidos à
Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, não se aplicando ao
regime jurídico estatutário" (AgInt no
,
REsp n. 1.624.980/SC
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
17/5/2018,
25/5/2018)
[...]
Registre-se, ademais, que, contrariamente ao alegado pela
recorrente, no julgamento da ADI n. 4.468, o STF não afirmou
que a
seria aplicável aos servidores públicos,
Lei n. 12.317/2010
registrando apenas que "a fixação da jornada de trabalho
mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes
Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao
processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse
tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível
com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei n.
emanou de pessoa estatal competente (CF,
12.317/2010
art. 22,
I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou,
no caso, norma claramente favorável a essa categoria
profissional, pois instituiu, ' in , regime jurídico mais benéfico
pertinente à jornada de trabalho em favor dos melius'
Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades
e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no
desempenho de sua atividade laboral" (ADI n. 4.468, Relator
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020,
DJe
.
27/10/2020)
Ainda, o STF tem entendido que é infraconstitucional a questão
acerca da aplicação da
aos servidores
Lei n. 12.317/2010
públicos. (...)
[...]
Assim, não há direito a ser resguardado na presente via.
No mesmo sentido: RMS n.
Relator Ministro
76.689/PR,
FRANCISCO FALCÃO, DJEN
RMS n.
14/8/2025;
76.358/PR,
Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJEN 30/6/2025.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Documento eletrônico VDA56416416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:44
Código de Controle do Documento: 0812cb8b-68e6-4e93-b23a-75b4f8c00bdc

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:44
Código de Controle do Documento: 0812cb8b-68e6-4e93-b23a-75b4f8c00bdc

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no RMS 76.298 / PR
Número Registro: 2025/0166009-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133818320258160000 00562368220228160000 133818320258160000 562368220228160000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
RECORRIDO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - JORNADA DE TRABALHO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SILVIA HELENA DA CUNHA PICKLER
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR019647
LUIZ HEITOR DACOL BOSCHIROLLI - PR044497
BRUNA DE CAMARGO MÜETZEMBERG - PR070708
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG - PR129274
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA56673724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:23
Código de Controle do Documento: 5c5dd894-acbe-4b6a-b996-e1bc44994d6e

PROCURADOR : ARTHUR SOMBRA SALES CAMPOS - PR082758
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:44:23
Código de Controle do Documento: 5c5dd894-acbe-4b6a-b996-e1bc44994d6e